Tribunal: TJMT
Processo: 1063370-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063370-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA - CPF: 114.638.211-15 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO.
NECESSIDADE DE
REDAÇÃO EM
DESTAQUE E
DE
INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
DANO MORAL. RETENÇÃO EM PERCENTUAL EXCESSIVO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.

2. Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles
celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.) No caso de cláusulas restritivas de direito do contrato
constante em Condições Gerais, documento acessório ao contrato, é necessário que este seja entregue ao consumidor e que as referidas cláusulas sejam redigidas em destaque,
de forma que seja
permitid
a
a imediata e fácil compreensão pelo
contratante
(STJ
AgInt
no
AREsp
1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018 e
TJ-RS - AC: 70070119128 RS, Relator: Léo Romi
Pilau
Júnior, Data de Julgamento: 31/08/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). Para a validade da cláusula que prevê percentuais de retenção em plano de previdência privada
é necessário prova d
e que
o seu teor
foi
levado ao conhecimento do contratante

(N.U 1024800-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023).

3.
A retenção em percentual excessivo na restituição de valores pagos em plano de previdência privada configura
dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1003419-44.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024;
N.U 1009626-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024 e
N.U 1071537-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

No caso, a

indenização
no valor de
R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1063370-47.2023.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA

Recorrido
:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA
ajuizou reclamação em face do
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Alegou que:
a) celebrou com a parte reclamante um contrato de previdência privada; b) ao requerer o resgate da quantia depositada, foi retido valor abusivo, visto que tinha
pagado
R$12.908,18, sendo
-
lhe restituído
s
apenas R$5.688,13; e c) a retenção abusiva
caracteriza
dano
moral.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

a
parte

reclamante

não

comprovou
que a
restituição
seria de forma integral.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) o
resgate

deveria

ter

ocorrido

na
forma integral,
sendo

abusiva
a
retenção

em

percentuais
de 61,2% e 25%; b) o
custo

administrativo

deveria
ser de
apenas
15%; c) a
retenção

na

proporção

realizada

caracteriza

enriquecimento

ilícito
; e d) a
retenção

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

constante

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) ou a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID
202817663/PJe2
e a
parte

reclamada

não

comprova

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

suficiente

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Cláusulas

contratuais
obscuras.

Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil).

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O
erro
é
vício
do
consentimento
no qual
há

uma
falsa
percepção
da
realidade

pelo

agente
,
seja
no
tocante
à
pessoa
,
ao

objeto

ou

ao

próprio

negócio

jurídico
,
sendo
que para render
ensejo
à
desconstituição
de um
ato

haverá
de ser
substancial
e real. 2. É
essencial
o
erro
que, dada
sua

magnitude
,
tem o condão de impedir a celebração da avença
, se dele
tivesse

conhecimento
um dos
contratantes
,
desde
que
relacionado
à
natureza
do
negócio
,
ao

objeto
principal da
declaração
de
vontade
, a
qualidades

essenciais
do
objeto

ou

pessoa
. (...) (STJ
REsp
1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)

Assim, para
evitar

a

anulação
de
negócios

jurídicos

consumeristas

por

meio
do
erro
,
os

contratos
,
mormente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3
o Os
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Embora

não

haja

qualquer

óbice
para
realização de
contratos

de forma verbal
ou

por

meio
de
aplicativo
de
mensagens
, o
teor
das
cláusulas

contratuais

deve
ser
transmitid
o
com
muita

clar
eza
.

Vale
lembrar
,
que

na

hipótese
de
obscuridade
,
nos

termos
do
artigo
47 do CDC,
a
s
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
.

A
propósito
:

(...)6.1. Esta Corte
tem

entendimento
no
sentido
de que as
cláusulas

contratuais

previstas

nos

contratos

regidos

pelo
CDC
devem
ser
interpretadas
de modo
mais

favorável

ao

consumidor
,
parte

hipossuficiente
da
relação

contratual
,
notadamente

quando
se
tratar
de
cláusulas

limitativas
de
direitos
.7.
Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...)
1.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os

quais

devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022), sob
pena
de
ficar

caracterizada
a
conduta

ilícita
.
Inexistindo

previsão

contratual
que
diferencie

os

tipos
de
produtos

ou

serviços
que
estão

sendo

contratados

pelo

consumidor
e
ocorrendo
a
recusa
,
quando
da
necessidade
de
utilização

destes
,
ou
o
condicionamento
do
fornecimento
do
produto

ou

serviço

ao

pagamento
de
quantia
extra,
sem

expressa

previsão

em

contrato
,
caracteriza
-se a
falha

na

prestação
de
serviços
.
Ademais
,
havendo

dúvida
, as
cláusulas

contratuais

devem
ser
interpretadas
de modo
favorável

ao

consumidor
(art. 47 do CDC). (...)
(N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

No caso de cláusulas restritivas de direito
,

constante
s
em Condições Gerais, documento acessório ao contrato, é necessário que
esse documento
seja entregue ao consumidor e que as referidas cláusulas sejam redigidas em destaque,
de forma que seja
permitid
a

aimediata
e fácil compreensão pelo
contratante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...)
2. O Tribunal de
origem
, com base
na

análise
do
acervo

probatório
dos autos,
concluiu
que
o

segurado

faz
jus
ao

recebimento
da
indenização

correspondente
à
cobertura

securitária
,
por

entender
que a
questão

relativa

ao

pagamento
da
indenização
de forma
proporcional

ao

grau
de
invalidez
do
segurado
,
encontra
-se
tão

somente

nas

condições

gerais
da
apólice
, da qual
não

há

prova
de que o
autor
,
na

condição
de
segurado
,
tomou

conhecimento
.
Assim, para
rever
o
entendimento
do
acórdão

recorrido
,
demandaria
,
necessariamente
, o
reexame
do conjunto
fático-probatório
dos autos e
reinterpretação
de
cláusulas

contratuais
, o que é
vedado

em

razão
das
Súmulas
5 e 7 do STJ.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
25/09/2018,
DJe
01/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. APLICABILIDADE DO CDC. CLAUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. (...)
2.Hipótese

em que, violado o dever de informação do consumidor
,
não

há

como

prevalecer

cláusula

restritiva
de
cobertura

securitária

em

caso
de
morte
natural.
O manual das
Condições
Gerais do
seguro

juntado
pela
ré

não
se
prestam
para
comprovar
a
ciência

por

parte

contratante
das
clausulas

ali

previstas
,
uma

vez
que
apresentadas
de forma
genérica
,
sem

nenhum

indicativo
de que
as
mesmas

passaram

pelo

crivo
do
consumidor
. 3.Sendo
assim
, no
caso

concreto
, a
cláusula
que
prevê

aludida

excludente
de
cobertura

deve

ter

seus

efeitos

afastados
,
considerando

a

ausência
de
comunicação

cristalina

ao
contratante.
3.Indenização

securitária

devida
,
acrescida
de
correção

monetária

pelo
IGP-M
desde
a data
do

sinistro
e
juros
de mora simples de 1% a
mês
a
contar
da
citação
. DERAM PROVIMENTO AO
APELO.(
TJ-RS - AC: 70070119128 RS, Relator: Léo Romi
Pilau
Júnior, Data de
Julgamento
: 31/08/2016, Quinta Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 19/09/2016)

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

nega
a
restituição
integral do valor
depositado

em

Plano de
Previdência
Privada
, com o
argumento
de que
deve
m
ser
descontado
s
o
custeio

administrativo
e
os

benefícios
de
risco
de
pagamento

único
.

Todavia
,
não

há

prova

nos
autos de que
este

documento

foi

levado

ao

conhecimento
da
parte

reclamante
e
,

muito

menos
,

d
e
que
o
seu

teor
é claro e
compreensível

ao

consumidor
.

Assim,
utilizando
-se das
técnicas
de
hermenêutica
, nota-se que a
referida

restrição
de
direito
,
sem
expresso
consentimento
da
parte

consumidora
,
evidencia

manifestação
de
vontade
com
erro

substancial
.

Desta forma,
os

efeitos
da
restrição
do
direito

devem
ser
desconsiderados
de forma a
compreender
que o percentual de
custeio

administrativo
é de
apenas
15%,
conforme

reconhecido
pela
própria

parte

reclamada

em

sua

contestação
(ID 202816686/PJe2,
pág
. 5).

Quanto a
retenção

motivada

pelos
"
benefícios
de
risco
de
pagamento

único
", nota-se que
não

há

qualquer

esclarecimento
do que se
trata
,
muito

menos
,
a

identificação
de que
benefícios

são

estes
,
bem

como

se há
expressa

previsão

contratual
,
razão
pela qual,
não

é

devid
a

qualquer

retenção

a esse título
.

Portanto
,
é

devid
a
a
retenção
de
apenas
15%,
sendo

abusiva
e
ilícita
a
retenção

na

proporção
de 38,8%
até
2018 e de 75%
após
2019.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando a Requerente que contratou junto à Requerida um Plano de Benefícios
Previdenciais
, contribuindo mensalmente para uma reserva de poupança. No entanto, diante da redistribuição do Autor para outro órgão, solicitou à Requerida o resgate de 100% (cem por cento) da contribuição, momento que lhe foi restituído somente 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, informando a Ré que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.2. Em suas razões, a Recorrente alega que a retenção das parcelas relativas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco, além das obrigações fiscais é devida, pois está prevista em contrato.3. A Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III).4. Ademais, não há provas quanto à ciência e autorização do Recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.5. Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela Recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela Recorrida, a título de reserva de poupança, devendo se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023)7. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.8. Recurso conhecido e não provido.9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da
condenação.É
como voto. ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de Direito Relator (N.U 1024800-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

Por fim, segue abaixo a apuração do valor condenatório, relativo
à
restituição complementar devida:

1.
Valor total
pago
: R$ 12.908,18 (ID 202816668/PJe2)

2.
Retenção

devida
(15%): R$ 1.936,22

3.
Restituição

devida
: R$ 10.971,96
(= 1-2)

4.
Restituição

já

realizada
:
R$5.688,13 (ID 202816663/PJe2,
pág
. 2)

5.
Restituição

complementar
: R$5.283,83 (= 3-4)

Portanto
,
sendo

devid
a a retenção de

apenas
15%
e
considerando
que
parte
do valor
já

foi

restituído

à

parte

reclamante
, a valor
da restituição
complementar
é de
R$5.283,83.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A retenção em percentual excessivo na restituição de valores pagos em plano de previdência privada configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONTO EM CONTA CORENTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca. 2- A falha na prestação dos serviços configura dano moral ‘in
re

ipsa
’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1003419-44.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE SERVIÇO
DENOMINADO CESTA
VIDA E PREVIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais.2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “Bradesco cesta vida e previdência” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil.4. Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois a jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021). No caso analisado, os descontos datam de 2019 a 2022, dentro do prazo para pretensão de cobrança.5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes.6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.10. Recurso conhecido e não provido. 11.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
(N.U 1009626-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% PREVISTA EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE COM DESCONTO DE 15% (QUINZE POR CENTO) A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de Previdências”, devem ocorrer a restituição dos valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato. Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo. A frustração de legítima expectativa criada com o resgate do valor total depositado em plano de benefícios de previdências ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrente.
(N.U 1071537-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

No caso concreto, considerando que
houve
retenção em percentual indevido
,

é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
Ag
Rg
n
o
AR
Esp
2
53.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJ
e
1
1/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente
a retenção indevida da quantia de R$
5.283,83,
entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a
importância
de
R$ 3.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para
c
onden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
s

quantia
s
de:

a)

R$
5.283,83
(
cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos)
,
a título de
repetição de indébito
, decorrente da restituição realizada a menor, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ), ou seja
, de
20/08/2021 (data da emissão do extrato juntado no ID
202816668/PJe2)
, e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
; e

b)

R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024